Tribunal: TJDFT
Processo: 0701074-90.2025.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. BUSCA DOMICILIAR. NULIDADE. REJEIÇÃO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. COMPROVAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. CONSUMO PESSOAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para absolver os apelantes da imputação do delito previsto no artigo 12, caput, da Lei no 10.826/2003, e condená-los pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso VI, e artigo 35, caput, ambos da Lei n° 11.343/2006. A Defesa pretende, em síntese, a declaração de nulidade da busca domiciliar; a absolvição dos apelantes quanto ao crime de associação para o tráfico; a desclassificação do delito de tráfico para a conduta prevista no artigo 28, da Lei de Drogas. Subsidiariamente, requer o reconhecimento do tráfico privilegiado, a revisão da dosimetria da pena e a fixação de regime prisional mais brando.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são: (i) analisar a legalidade da busca domiciliar; (ii) examinar se ficou comprovada a estabilidade e permanência para caracterização do crime de associação para o tráfico; (iii) avaliar a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico para a conduta do artigo 28, da Lei de Drogas; e (iv) averiguar a possibilidade de aplicar o benefício do tráfico privilegiado, com revisão da dosimetria das penas e eleição de regime prisional mais brando.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inviolabilidade domiciliar não é direito absoluto, podendo ser afastada em caso de flagrante delito ou desastre, nos termos do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. Havendo indícios de flagrante delito no interior da residência, fica caracterizada a justa causa apta a autorizar o ingresso no domicílio, independentemente de consentimento do morador e mandado judicial. Preliminar de nulidade da prova por violação de domicílio afastada.
4. A estabilidade e a permanência da associação entre os acusados para a venda de entorpecentes restaram comprovadas pelas diversas denúncias que citam o nome de ambos como responsáveis pelo tráfico no local, bem como pelo depoimento do usuário que afirmou já ter comprado droga na residência dos acusados diversas vezes, mencionando a atuação de um homem, uma mulher e de um adolescente, bem como outros elementos comprovados dos autos, como uso de estabelecimento comercial como fachada e instalação de câmeras de segurança para monitorar a presença da polícia na rua.
5. A quantidade de drogas apreendida na residência dos acusados – 23,06g de maconha e 64,63g de crack – são incompatíveis com a alegação de consumo próprio.
6. Os apelantes são reincidentes ou possuem maus antecedentes, razão pela qual não fazem jus ao benefício do tráfico privilegiado.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei n° 11.343/2006, artigo 33, caput, e § 4o, artigo 35, caput, e artigo 40, inciso VI; Constituição Federal, artigo 5o, inciso XI.